Tribunal: TJDFT
Processo: 0729938-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO RAZOÁVEL DA OBRIGAÇÃO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a decisão que concedeu a tutela de urgência quando estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. No caso dos autos, o autor vem sofrendo descontos mensais a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) em razão de contrato de cartão de crédito consignado em que alega vício de vontade. Adequada a decisão que determinou a suspensão dos descontos e a abstenção de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa por descumprimento ou por dia de inclusão indevida.
2. O valor fixado a título de astreintes em primeiro grau não se mostra desarrazoado ou desproporcional, ante a possível piora da situação financeira da parte agravada (aposentado), levando-se em conta que os descontos ocorrem desde 2016.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.